Tribunal: STJ
Processo: 5178275-70.2023.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2593101 - RS(2024/0088313-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: LEONEL ANDRÉ SCHUCH
ADVOGADOS
: DIEGO MORSCH ROSSATO - RS055693
ANDREI OLIVEIRA MANSAN - RS115199
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RODRIGO FRASSETTO GOES - AL012834A
GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - AC004254
ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO - AC004501
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem reconheceu que apenas os primeiros embargos de
declaração interromperam o prazo recursal, enquanto os segundos embargos
foram considerados manifestamente incabíveis e, portanto, não produziram
efeito interruptivo.
2. O acórdão recorrido delineou de forma minuciosa a sequência processual,
indicando as datas das intimações, dos embargos de declaração e do prazo
recursal, concluindo pela intempestividade do agravo de instrumento
interposto na origem.
3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece
que embargos de declaração manifestamente incabíveis, protelatórios ou
opostos fora das hipóteses do
do CPC não interrompem o prazo
art. 1.022
para a interposição de outros recursos.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55099531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:04:37
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: e8f28d99-1260-4a06-a98a-7a03749e5982

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:04:37
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: e8f28d99-1260-4a06-a98a-7a03749e5982

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2593101 - RS(2024/0088313-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: LEONEL ANDRÉ SCHUCH
ADVOGADOS
: DIEGO MORSCH ROSSATO - RS055693
ANDREI OLIVEIRA MANSAN - RS115199
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RODRIGO FRASSETTO GOES - AL012834A
GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - AC004254
ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO - AC004501
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem reconheceu que apenas os primeiros embargos de
declaração interromperam o prazo recursal, enquanto os segundos embargos
foram considerados manifestamente incabíveis e, portanto, não produziram
efeito interruptivo.
2. O acórdão recorrido delineou de forma minuciosa a sequência processual,
indicando as datas das intimações, dos embargos de declaração e do prazo
recursal, concluindo pela intempestividade do agravo de instrumento
interposto na origem.
3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece
que embargos de declaração manifestamente incabíveis, protelatórios ou
opostos fora das hipóteses do
do CPC não interrompem o prazo
art. 1.022
para a interposição de outros recursos.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54762550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:00
Código de Controle do Documento: ac01583e-d01d-467f-b0c3-2fd270d8bec7

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por LEONEL ANDRÉ SCHUCH
contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no artigo 105, inciso III,
alíneas “a” e “b”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça
do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. OCORRÊNCIA.
DESOBEDIÊNCIA AO PRAZO DE 15 DIAS CONSTANTE NO
§
ART. 1.003,
5o,
DO
CPC.
SEGUNDOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS QUE NÃO INTERROMPERAM O
PRAZO RECURSAL. NO CASO, A DECISÃO RECORRIDA FOI
PROFERIDA EM
(EVENTO 40). APÓS, A PARTE ORA
17/11/2022
AGRAVANTE
APRESENTOU,
NA
ORIGEM,
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO, QUE FORAM REJEITADOS EM
O PRAZO DA
27/01/2023.
ALUDIDA DECISÃO INICIOU EM
ENCERRANDO-SE EM
07/02/2023,

SEGUNDOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
01/03/2023.
APRESENTADOS EM
OS QUAIS NÃO FORAM RECEBIDOS
13/02/2023,
PELO JUÍZO DE ORIGEM, POIS MANIFESTAMENTE INADEQUADOS,
INEXISTINDO NOVA INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. ASSIM, É
INTEMPESTIVO O AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO APENAS
EM
A FIM DE ATACAR A DECISÃO DO EVENTO 57, POIS O
22/06/2023,
PRAZO RESTOU INTERROMPIDO APENAS PELOS PRIMEIROS
EMBARGOS. PORTANTO, CONFIGURADA A INTEMPESTIVIDADE, NÃO
MERECENDO SER CONHECIDO O PRESENTE AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.
UNÂNIME.” (e-STJ, fls. 108-109)

Os embargos de declaração opostos pelo recorrente foram rejeitados (e-STJ, fls. 150-
156).
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses: (i) artigos 1.003, § 5o, e 1.026,
e §§ 2o, 3o e 4o,
caput
do Código de Processo Civil, pois teria havido indevida declaração de intempestividade do
agravo de instrumento, uma vez que os segundos embargos de declaração, opostos
tempestivamente, teriam interrompido o prazo recursal independentemente de seu não
recebimento por “
”; (ii) artigos 1.022, inciso II e parágrafo único,
manifestamente inadequados
inciso II, e 489, § 1o, incisos I, III e IV, do Código de Processo Civil, porque teria ocorrido
negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação quanto ao não recebimento dos
segundos embargos de declaração, reputados “
” sem a explicitação
manifestamente inadequados
dos motivos.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 189-200).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, a parte agravante sustenta que, no cumprimento
de sentença de ação coletiva sobre expurgos inflacionários do Plano Verão, o juízo determinou,
por equívoco, a restituição ao executado dos valores penhorados via Sisbajud e a suspensão do
Documento eletrônico VDA54762550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:00
Código de Controle do Documento: ac01583e-d01d-467f-b0c3-2fd270d8bec7

feito sob o fundamento de suposta suspensão geral vinculada a acordo perante o Supremo
Tribunal Federal. Afirma inexistir decisão pretérita de sobrestamento, que o acordo seria negócio
jurídico bilateral sem adesão obrigatória e que a execução deve prosseguir no interesse da
exequente, com expedição de alvará para levantamento dos valores penhorados. Pretende, no
agravo de instrumento, a reforma da decisão interlocutória para assegurar o prosseguimento da
execução e o levantamento dos valores, com efeito suspensivo.
O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ao julgar o agravo de
instrumento interposto por LEONEL ANDRE SCHUCH contra BANCO DO BRASIL
não
S/A,
conheceu do recurso por intempestividade. Fixou que o prazo recursal de 15 dias (art. 1.003, §
5o, do CPC) iniciou-se em
e encerrou-se em 1o/
e que os segundos embargos
07/02/2023
03/2023,
de declaração opostos na origem, por serem manifestamente inadequados, não interromperam o
prazo (art. 1.026 do CPC), citando precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.
Como o agravo foi protocolado em
manteve-se a conclusão de intempestividade na
22/06/2023,
execução de expurgos inflacionários envolvendo LEONEL ANDRE SCHUCH e BANCO DO
BRASIL
(e-STJ, fls. 104-107 e 108-109).
S/A
Nos embargos de declaração opostos por LEONEL ANDRE SCHUCH, o Tribunal
rejeitou a pretensão, assentando inexistir obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art.
1.022 do CPC), e reafirmou que a decisão embargada está devidamente fundamentada, não se
prestando os embargos à rediscussão da matéria. Reiterou, ainda, que o agravo de instrumento
permaneceu intempestivo e que segundos embargos manifestamente incabíveis não interrompem
o prazo recursal na execução de expurgos inflacionários entre LEONEL ANDRE SCHUCH e
BANCO DO BRASIL
(e-STJ, fls. 150-154 e 155-156).
S/A

(i) Alega violação ao
e parágrafo único, inciso II, e ao
art. 1.022, inciso II
, porque teria ocorrido negativa
§ 1o, incisos I, III e IV, do Código de Processo Civil
art. 489,
de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação, uma vez que a decisão de origem não
teria enfrentado os pontos dos primeiros embargos e, ao não receber os segundos embargos por “
”, não teria indicado motivos concretos nem base legal suficiente.
manifestamente inadequados
O acórdão recorrido reconheceu a intempestividade do recurso com fundamentação
expressa e detalhada, delineando a linha do tempo das intimações, a oposição dos primeiros
embargos de declaração, a data de início e de término do prazo recursal (
a
07/02/2023
e a interposição dos segundos embargos em
reputados
01/03/2023)
13/02/2023,
”. Ademais, transcreveu o
do Código de Processo Civil
“manifestamente inadequados
art. 1.026
e citou precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que embargos de declaração
manifestamente incabíveis não têm o condão de interromper o prazo para a interposição de
outros recursos (e-STJ, fls. 104-107 e 108-109). Consta do acórdão, de forma expressa: “Art.
1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a
”; bem como o entendimento de que, “
interposição de recurso
em se tratando de embargos de
” (e-
declaração manifestamente incabíveis, não têm o condão de interromper o prazo recursal
STJ, fls. 106-107).
Ao apreciar os embargos de declaração, o Tribunal de origem rejeitou-os, afirmando
inexistirem obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consignando que o acórdão do
Documento eletrônico VDA54762550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:00
Código de Controle do Documento: ac01583e-d01d-467f-b0c3-2fd270d8bec7

agravo de instrumento “enfrentou todos os pontos embargados no tocante à tempestividade do
” (e-STJ, fls. 151-152).
recurso
Não se verifica, portanto, negativa de prestação jurisdicional. As matérias apontadas
como omissas foram apreciadas no acórdão do agravo de instrumento, especialmente quanto à
intempestividade do recurso e à inexistência de interrupção do prazo recursal pelos segundos
embargos de declaração, com indicação de fundamento legal e precedentes, e foram
expressamente reafirmadas nos acórdãos que julgaram os embargos de declaração, os quais
reconheceram a inexistência dos vícios previstos no
do Código de Processo Civil e a
art. 1.022
suficiência da fundamentação adotada (e-STJ, fls. 104-109 e 150-156).

(ii) Alega a parte recorrente violação aos arts. 1.003, § 5o, e 1.026,
, §§ 2o, 3o e
caput
, sob o argumento de que teria havido indevida declaração de
4o, do Código de Processo Civil
intempestividade do agravo de instrumento, já que os segundos embargos de declaração, opostos
tempestivamente e com indicação de vícios, teriam interrompido o prazo recursal, não existindo
exceção legal que afastasse o efeito interruptivo por “
”.
incabibilidade
O acórdão do agravo de instrumento decidiu que os segundos embargos de
declaração, por serem manifestamente incabíveis, não interrompem o prazo recursal; fixou o
prazo de
a 1o/
e concluiu pela intempestividade do agravo interposto em
07/02/2023
03/2023
(e-STJ, fls. 104-107 e 108-109). Nos embargos de declaração, reiterou-se a mesma
22/06/2023
conclusão de intempestividade e a não interrupção do prazo pelos segundos embargos (e-STJ,
fls. 150-156).
Não assiste razão à parte recorrente.
A controvérsia cinge-se à possibilidade de os
,
segundos embargos de declaração
opostos após o julgamento dos primeiros aclaratórios,
para a
interromperem o prazo recursal
interposição do agravo de instrumento, à luz dos arts. 1.003, § 5o, e 1.026 do Código de Processo
Civil.
Conforme se extrai dos acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça do Estado do
Rio Grande do Sul, a Corte de origem reconheceu, de forma expressa e fundamentada, que
, reputando-se
apenas os primeiros embargos de declaração interromperam o prazo recursal
os segundos aclaratórios
, razão pela qual
manifestamente incabíveis
não produziram efeito
.
interruptivo
Com efeito, o acórdão que não conheceu do agravo de instrumento delineou de
maneira minuciosa a sequência processual, consignando que: (i) a decisão agravada foi proferida
em
(ii) os primeiros embargos de declaração foram opostos e rejeitados em
17/11/2022;
(iii) o prazo recursal iniciou-se em
e encerrou-se em 1o/
; e (iv)
27/01/2023;
07/02/2023
03/2023
os segundos embargos de declaração, apresentados em
não foram sequer recebidos,
13/02/2023,
por serem manifestamente inadequados, inexistindo, portanto, nova interrupção do prazo
recursal. Em consequência, reputou-se intempestivo o agravo de instrumento interposto apenas
em 22/06/2023.
Tal entendimento foi expressamente reafirmado no julgamento dos embargos de
declaração opostos contra o acórdão do agravo de instrumento, ocasião em que o Tribunal de
origem consignou que os segundos embargos, por manifestamente incabíveis, não possuem o
Documento eletrônico VDA54762550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:00
Código de Controle do Documento: ac01583e-d01d-467f-b0c3-2fd270d8bec7

, afastando, ainda, qualquer vício de omissão,
condão de interromper o prazo recursal
contradição ou obscuridade.
A orientação adotada pelo Tribunal local está em consonância com a
, no sentido de que
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
embargos de
declaração manifestamente incabíveis, protelatórios ou opostos fora das hipóteses do
, ainda
do CPC não interrompem o prazo para a interposição de outros recursos
art. 1.022
que tempestivamente apresentados. Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ERROS MATERIAIS
RECONHECIDOS.
§ 4o, DO NCPC. SUSPENSÃO DA MULTA.
ART. 1.021,
POSSIBILIDADE. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ERROR IN
PROCEDENDO. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE RETORNO DOS
AUTOS PARA SUPRIR OMISSÃO RELEVANTE. MULTA.
§ 2o,
ART. 1.026,
DO NCPC. MANTIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016:
Aos recursos interpostos com fundamento no
(relativos a decisões
CPC/2015
publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo
CPC.
2. Nos termos do
do NCPC, os embargos de declaração destinam-
art. 1.022
se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição
eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro
material.
3. Os embargos de declaração devem ser acolhidos para sanar erros
materiais no acórdão do agravo interno, afastar o óbice de não conhecimento
e proceder a novo julgamento do agravo interno.
4. Considerando que o embargante litiga sob o pálio da justiça gratuita, o
recolhimento da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do NCPC deverá ser
realizado ao final do processo, nos termos do § 5o do citado artigo de lei.
5. Não há que se falar em error in procedendo consubstanciado na alegada
carência de ação da autora, em face da impropriedade na utilização do
mandado de segurança, levando-se em conta a aplicação da Súmula no 267
do STF, diante da necessidade de retorno dos autos para apreciação de
matérias relevantes.
6. Mantém-se a multa do
§ 4o, do NCPC, podendo-se sustentar que
art. 1.021,
os embargos de declaração eram manifestamente incabíveis, porque tinham
por escopo apenas a revisão da matéria já tratada na decisão agravada,
inexistindo qualquer omissão no decisum proferido por esta relatoria.
7. Embargos de declaração acolhidos. Agravo interno não provido.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
relator Ministro Moura
REsp n. 1.829.625/SP,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)"
9/3/2020,
11/3/2020.

"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NOS EMBARGOS
NOS ACLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS NOS
INTEGRATIVOS
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DE PRÉVIOS
EMBARGOS
MANIFESTAMENTE
INCABÍVEIS.
AUSÊNCIA
DE
INTERRUPÇÃO
OU
SUSPENSÃO
DO
PRAZO.
TERCEIROS
ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS, POIS INTEMPESTIVOS, COM
MAJORAÇÃO DA MULTA E DETERMINAÇÕES.
1. O prazo para oposição dos embargos declaratórios na esfera cível é de 5
(cinco) dias úteis, a teor do que dispõem os artigos 219, caput, e 1.023,
ambos do CPC/2015.
Documento eletrônico VDA54762550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:00
Código de Controle do Documento: ac01583e-d01d-467f-b0c3-2fd270d8bec7

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a oposição de embargos de
declaração manifestamente inadmissíveis, por ausência de indicação de
qualquer vício previsto no
do
não interrompe o prazo
art. 1.022
CPC/15,
para interposição de recursos subsequentes".
(AgInt nos EDcl no
rel. Min. Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 2.410.475/SP,
Turma, DJe de
3. A recorribilidade vazia, infundada, como in
18/3/2024)
casu, tão somente com nítido intuito protelatório, configura abuso do direito
de recorrer e não é admissível em nosso ordenamento jurídico, notadamente
em respeito aos postulados da lealdade e boa fé processual, além de se
afigurar desvirtuamento do próprio cânone da ampla defesa.
4. "A reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios dá
azo à majoração da multa aplicada no julgamento dos anteriores
aclaratórios, na forma do
§ 3o, do
". (EDcl nos EDcl
art. 1.026,
CPC/2015
nos EDcl no AgInt nos
rel. Min. Nancy Andrighi,
EAREsp n. 1.664.133/DF,
Corte Especial, DJe de
)
9/3/2022
5. Terceiros embargos de declaração não conhecidos, por intempestividade,
com majoração de multa e determinações.
(EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
AREsp n. 2.370.002/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)"
19/11/2025,
26/11/2025.

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEIS E NÃO CONHECIDOS. INDEVIDA
INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE
RECONHECIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O entendimento adotado pelo colegiado local encontra-se em consonância
com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, "ao reconhecer a
inexistência de omissão do acórdão que julgou a apelação quanto à questão
que não fora impugnada em momento oportuno. Isso porque é vedado, em
embargos de declaração, ampliar as questões veiculadas no recurso para
incluir teses que não foram anteriormente suscitadas, ainda que se trate de
matéria de ordem pública, por configurar inovação recursal, pois o
cabimento dessa espécie recursal restringe-se às hipóteses em que existe
vício no julgado" (
relator Ministro Francisco Falcão,
REsp n. 1.939.595/PE,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
9/5/2023,
11/5/2023)
2. Diante da ausência de nulidade do acórdão proferido pelo TJGO, que não
conheceu dos embargos de declaração opostos em razão da manifesta
inovação da matéria suscitada, vislumbra-se a inaptidão do aludido recurso
integrativo para provocar a interrupção do prazo recursal. Isso porque, nos
"termos da jurisprudência consagrada no âmbito da Corte Especial, a
oposição de embargos de declaração não é capaz de interromper o prazo
recursal quando os embargos forem intempestivos ou incabíveis ou quando
deixarem de indicar os vícios próprios de embargabilidade (omissão,
contradição, obscuridade ou erro material)" - (AgRg nos EDcl nos
relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial,
EREsp n. 1.961.507/PR,
julgado em
DJe de
.
24/10/2023,
31/10/2023)
3. Com efeito, a oposição de aclaratórios com a única finalidade de
prequestionar matéria nunca antes ventilada pela parte revela o seu
manifesto descabimento, uma vez que inexistentes quaisquer defeitos no
julgado embargado, já que à Corte de origem não competia apreciar
questões não submetidas ao efeito devolutivo.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.884.532/GO,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)"
24/9/2025,
1/10/2025.
O efeito interruptivo previsto no
, do Código de Processo Civil não é
art. 1.026, caput
absoluto, sendo inaplicável quando os embargos de declaração são opostos com desvio de
Documento eletrônico VDA54762550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:00
Código de Controle do Documento: ac01583e-d01d-467f-b0c3-2fd270d8bec7

finalidade, para rediscutir matéria já decidida, ou quando ausentes, de forma evidente, quaisquer
dos vícios legalmente previstos. Nessas hipóteses, a oposição sucessiva de embargos não tem o
condão de renovar indefinidamente o prazo recursal, sob pena de afronta aos princípios da
segurança jurídica, da razoável duração do processo e da estabilização das decisões judiciais.
Nesse contexto, a pretensão da parte recorrente de ver reconhecido efeito
interruptivo aos segundos embargos de declaração implicaria a revisão do juízo firmado pelo
Tribunal de origem, providência inviável em recurso especial, seja por demandar reexame do
conjunto fático-probatório e processual dos autos, seja por contrariar a orientação jurisprudencial
desta Corte Superior.
Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Deixo de majorar os honorários nos termos do
§11, do CPC, tendo em vista
art. 85,
que o recurso especial foi interposto nos autos de agravo de instrumento.
É como voto.

Documento eletrônico VDA54762550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:00
Código de Controle do Documento: ac01583e-d01d-467f-b0c3-2fd270d8bec7

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.593.101 / RS
Número Registro: 2024/0088313-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03656957220148210001
0365695722014821000150307140520148210001
3656957220148210001
365695722014821000150307140520148210001 50307140520148210001 51782757020238217000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LEONEL ANDRÉ SCHUCH
ADVOGADOS : DIEGO MORSCH ROSSATO - RS055693
ANDREI OLIVEIRA MANSAN - RS115199
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : RODRIGO FRASSETTO GOES - AL012834A
GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - AC004254
ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO - AC004501
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS / PLANOS ECONÔMICOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55078143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:17:30
Código de Controle do Documento: 154eaed1-3f4a-4298-a1ac-2b23d9ce9ef9

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:17:30
Código de Controle do Documento: 154eaed1-3f4a-4298-a1ac-2b23d9ce9ef9